Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico a ausência de pressuposto processual intrínseco (interesse recursal) e extrínseco (tempestividade), conforme exposto a seguir. 1. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL A decisão recorrida de ID 145318145 dos autos de origem indeferiu pedido dos agravados e do Ministério Público para que a empresa agravante apresentasse os documentos capazes de comprovar a veracidade dos dados contábeis constantes da sua escrituração contábil. Já o pedido recursal é que se declare a desnecessidade de apresentação desses documentos para a conclusão do laudo pericial e, portanto, a ausência de negligência da agravante pela não apresentação deles. Ocorre que a decisão que determinou a demonstração de tais documentos não foi a decisão recorrida de ID 145318145, e sim a decisão de ID 124740183 dos autos de referência. Confira-se trecho da decisão de ID 124740183: “(...) Quanto ao restante da documentação solicitada pelo perito e não exibida pela sociedade resolvida, o perito informa não se tratar de documentos imprescindíveis à completude da prova, mas apenas elementos de confirmação, que não implica necessariamente em modificação de saldos contábeis. Esclarece que, considerando que os dados para apuração de haveres são extraídos dos documentos contábeis e havendo inconsistência nesses dados, pode, sem dúvida, afetar o resultado final. Por sua vez, os requerentes discordam do resultado final do laudo pericial, que apurou a inexistência de haveres em seu favor, em razão de patrimônio negativo da sociedade. Nesse caso, considerando que as informações contábeis apresentadas pela sociedade resolvida não puderam ser integralmente confirmadas em sua veracidade pelo perito, e que a conclusão do laudo pericial, fundado em tais documentos, foi desfavorável aos autores, tenho que a exibição pela sociedade da integralidade da documentação solicitada pelo perito é medida que se impõe, seja para retificar eventual inconsistência na contabilidade da sociedade, seja para confirmar, com maior segurança, as conclusões do laudo pericial Antes o exposto, determino à sociedade requerida, com base no artigo 396 do CPC, a exibição integral da documentação solicitada pelo perito (à exceção daquela referente aos débitos tributários), sob as penas do artigo 400 do CPC. Confiro o prazo de 30 dias para tal exibição. Juntada a documentação, dê-se vista ao perito para que os leve em consideração e, sendo possível, confirme ou retifique o laudo anteriormente apresentado. Não juntada a documentação, dê-se vista à parte contrária para requerer o que entender de direito. Tendo em vista que o que foi determinado nesta decisão poderá alterar o resultado da prova pericial, postergo a apreciação das demais razões de inconformismo com o laudo (...)”. Todavia, não foi interposto nenhum recurso desta decisão de ID 124740183, que efetivamente determinou a demonstração desses documentos. Haveria interesse recursal em recorrer desta decisão. Portanto, não verifico interesse recursal da agravante em recorrer da decisão de ID 145318145, o que ocasiona o não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade. 2. DA AUSÊNCIA DE TEMPESTIVIDADE Ainda que assim não fosse, o recurso também não merece conhecimento ante a sua manifesta intempestividade. Conforme exposto acima, a decisão que efetivamente determinou a apresentação dos documentos que a agravante afirma serem desnecessários foi a decisão de ID 124740183 disponibilizada dia 17/5/2022 e publicada no dia 18/5/2022 (ID 124993727 dos autos de referência). Assim, contando-se o prazo recursal com exclusão do termo inicial e pelos dias úteis (artigos 219, 224 e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), o termo final expirou em 08/06/2022, sem que tenha havido a interposição de recurso pela parte agravante. Ressalta-se que a decisão recorrida de ID 145318145, e a decisão que rejeitou os embargos de declaração de ID 155803646, as quais indeferiram os pedidos dos agravados e do Ministério Público para que a agravante apresentasse os documentos objeto da lide, não possuem o condão de reabrir o prazo recursal da decisão de ID 124740183. Observa-se, portanto, que ocorreu a preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reiteração. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1171347, 07187926220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destacado). AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal, de modo que, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. III. Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1159407, 07009451320188079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - destacado). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação válido, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1121790, 07064744720188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – destacado). Assim, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, evidente que o recurso é manifestamente intempestivo. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal e de sua patente intempestividade, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora